Tribunal: TJDFT
Processo: 0747260-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747260-60.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samadisa São Mateus Diesel Serviços e Autos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732684-59.2023.8.07.0001, determinou o bloqueio de bens da Agravante (Id. 169875050). Pela decisão Id. 54322935, foi indeferido pedido de concessão de efeito suspensivo. Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão Id. 54322935, alegando a existência de omissão quanto ao fato de a execução já estar garantida e haver prova da ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a pessoa jurídica para atingir o patrimônio de Camilo Cola Filho. Na petição Id. 58047932, a Agravante e o Agravado informam a perda superveniente do objeto deste recurso. Na origem, constata-se que foi proferida sentença de extinção do processo, em razão da homologação do acordo firmado entre Damião Frutuoso da Silva e Camilo Cola Filho nos autos do Processo n° 0710214-97.2024.8.07.0001 (Id. 192068149). Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração prejudicados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora